Tribunal: TJSP
Processo: 2073483-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de autorização de processamento do cumprimento provisório de sentença.
Decisão agravada que determinou o cancelamento do cumprimento de sentença em razão da ausência de trânsito em julgado.
MÉRITO – Execução provisória – Possibilidade - Reconhecimento do direito à aposentadoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de autorização de processamento do cumprimento provisório de sentença.
Decisão agravada que determinou o cancelamento do cumprimento de sentença em razão da ausência de trânsito em julgado.
MÉRITO – Execução provisória – Possibilidade - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Interposição de recurso especial e extraordinário que não obsta o cumprimento provisório do acórdão – Inaplicabilidade da proibição prevista no art. 2o-B da Lei no 9.494/97– Precedente do STF.
Decisão reformada. Recurso provido.